Tribunal: STF
Processo: RE 1379262
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.



    I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    II - Reconhecida a ocorrência de omissão nos fundamentos do acórdão embargado.



    III - Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão apontada, sem modificação do acórdão embargado.